Tribunal: STF
Processo: ARE 1598059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS – TFRM. FATO GERADOR. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO: APLICAÇÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.785/MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM) – TESE DE DESPROPORÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE A ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO E O CUSTEIO DA ATIVIDADE ESTATAL QUE JUSTIFICOU A SUA INSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O direito líquido e certo, passível de ser amparado por mandado de segurança, deve estar expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para a sua aplicação, ou seja, deve ser passível de verificação de plano, no momento da impetração do mandamus e por meio de prova pré-constituída, já que a ação mandamental não comporta dilação probatória. A tese inicial, concernente à suposta desproporção orçamentária entre a arrecadação da TFRM e o custeio da atividade estatal que justificou a sua instituição, além de demandar comprovação em precisa e específica dilação probatória, não possui terreno adequado para análise e discussão em ação mandamental. Assim, tratando-se a taxa TFRM de tributo criado por lei cuja constitucionalidade foi reconhecida quando do julgamento da ADI nº 4.785, e não tendo a parte impetrante suscitado cobrança em desconformidade com as previsões legais, resta clara a ausência do direito líquido e certo invocado, a impor a denegação da segurança pretendida” (fl. 1, e-doc. 90).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 102).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 20, o inc. II do art. 145 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Defendeu a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer-se a inconstitucionalidade “da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM” (fl. 29, e-doc. 130).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 146).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a r. decisão desconsidera que os fundamentos invocados pela Agravante com vistas ao reconhecimento da inconstitucionalidade da TFRM mineira estão diretamente ligados à causa de pedir primária dos presentes autos, que corresponde à simples análise dos aspectos orçamentários envoltos à referida exação. Isto é, a flagrante desproporção orçamentária entre a arrecadação da taxa e o custeio da atividade fiscalizatória, em conformidade com a mais recente jurisprudência deste eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 160).

Salienta que “a redação do art. 145, inc. II, da Constituição, deixa claro que a instituição da taxa é orientada pelos critérios da retributividade ou da referibilidade. Dito de outro modo, a taxa é dotada de caráter contra prestacional e sinalagmático: atrelando-se à execução efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, ou, como é o caso, ao exercício regular do poder de polícia, o valor da taxa deve refletir, nos limites do razoável, o custeio da atividade estatal que justificou a sua instituição” (fl. 8, e-doc. 160).

Ressalta que, “considerando que a análise da inconstitucionalidade da TFRM prescinde da análise do acervo probatório contido nos autos, verifica-se que o vício incorrido pelo v. acordão recorrido e, por conseguinte, a necessidade de reforma da r. decisão, com vistas ao processamento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para que seja devidamente analisado o mérito do recurso” (fl. 19, e-doc. 160).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“(...) o Colegiado entendeu que o mandado de segurança não seria a via adequada para a pretensão deduzida em juízo (...)
Cumpre destacar que referido fundamento, suficiente para manter o julgado, não foi refutado pela parte recorrente. Consoante a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, ‘é deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF’ (ARE nº 1.189.880 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019)” (fls. 2-4, e-doc. 146).
 
No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu pela “impropriedade desta via mandamental para arguir inconstitucionalidade já refutada pela Suprema Corte” (fl. 12, e-doc. 90).

No recurso extraordinário, a empresa agravante, ao alegar contrariedade ao § 1º do art. 20, ao inc. II do art. 145 e ao inc. IV do art. 150 da Constituição da República, mencionou apenas a inconstitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, instituída pela Lei n. 19.976/2011, de Minas Gerais. Entretanto, não impugnou, de forma objetiva e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à ausência de requisitos de cabimento e processamento do mandado de segurança impetrado na origem. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte redação: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF” (ARE n. 1.565.097-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.11.2025). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.442.308-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Titularidade do crédito. Substituídos. Fundamento não impugnado pela parte. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 283 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, o que implica a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.590.664-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.4.2026).

O óbice processual de incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal é fundamento suficiente para a inadmissibilidade deste recurso. 

7. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.

8. Na espécie vertente, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a ausência de requisitos de cabimento e processamento do mandado de segurança, pelas seguintes razões:
“Como se verifica, a discussão aventada gira em torno de questões afetas à lei instituidora da taxa e ao valor que vem sendo arrecadado pelo ente estatal a esse título. 
Tal discussão, entretanto e pela sua própria natureza, não tem lugar em sede de mandado de segurança, eis que, sem dúvida alguma, não constitui a via adequada para o questionamento da validade/constitucionalidade de leis ou, mesmo, de tributos por essas instituídos, assim como não admite discussão acerca da adequação (proporcionalidade ou razoabilidade) do valor arrecadado de determinado tributo, quando dita arrecadação dá-se com a escorreita observância da lei.
Os questionamentos aventados pela apelante mais seriam próprios de eventual ação direta de inconstitucionalidade ou, mesmo, de ação ordinária, que se prestasse à análise/reanálise e possível comprovação da existência do alegado desequilíbrio entre a arrecadação tributária e o custo da atividade fiscalizatória e administrativa correlata (...)
Ademais, ainda que a apelante insista na tese de que naquele julgamento apenas foram considerados os dados pretéritos à instituição da TFRM, patente a impropriedade desta via mandamental para arguir inconstitucionalidade já refutada pela Suprema Corte. 
As conclusões acima são reforçadas pela constatação de que, muitíssimo ao contrário do que tentou fazer crer a apelante, a documentação que acompanhou a inicial não cumpriu a função de prova pré-constituída do hipotético direito líquido e certo alegado. 
É que, diferentemente do que afirma a apelante, dita documentação dependeria de uma análise mais aprofundada e, o que é mais relevante, de ordem técnica-pericial, para que fosse possível chegar-se a uma conclusão quanto à pertinência (ou não) da tese basilar inicial.
A mesma conclusão acima se aplica quanto à tese da apelante de que o produto arrecadado pelo Estado com a TFRM não está sendo integralmente destinado aos órgãos ambientais indicados na Lei nº 22.796/2017, eis que tal argumento, conforme salientado pelo douto Julgador sentenciante, demanda dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.
A questão é que em momento algum a impetrante/apelante alegou ter sido vítima de cobrança indevida, porque em desconformidade com a previsão legal e/ou regulamentar, situação que, somada à decretação de constitucionalidade da instituição e cobrança da taxa de fiscalização da mineração TFRM pela Lei Estadual n° 19.976/2011, bem como à inaptidão dos documentos que acompanharam a inicial para se prestarem como prova pré-constituída, deixa clara a ausência do direito líquido e certo invocado, o que impõe a manutenção da sentença denegatória da segurança pretendida” (fls. 9-13, e-doc. 90).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional, nestes termos:
“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário, DJe 6.12.2010).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (RE n. 1.380.033-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 28.2.2024).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

9. O Tribunal de origem assentou que “a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, criada no Estado de Minas Gerais por meio da Lei nº 19.976/2011, teve sua inconstitucionalidade afastada pelo STF, quando do julgamento da ADI nº 4785/MG” e concluiu que, “por ocasião da análise e julgamento da precitada ADI, por razões de obviedade, foram profundamente considerados e analisados todos os elementos que poderiam interferir em eventual validade/constitucionalidade da taxa ora discutida. Dentre as quais, sem dúvida alguma, a sua base de cálculo e a competência para a sua instituição” (fls. 9-10, e-doc. 90).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.785/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal analisou a validade jurídica da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, instituída pela Lei estadual n. 19.976/2011, reconhecendo a presença dos requisitos necessários à cobrança do tributo. Esta a ementa do julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ulterior da lei impugnada tem o condão de esvaziar o objeto do processo de índole objetiva, o que leva à prejudicialidade do mérito da ADI. Contudo, trata-se de regra excepcionável, quando se constata a possibilidade de inefetividade da jurisdição constitucional. Precedente: ADI 3.232, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 2. Não há um esgotamento das competências administrativas fiscalizatórias relativas à mineração na figura da União, especialmente a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, sob pena de esvaziamento da significância normativa dos arts. 23, XI, e 24, VI, da Constituição da República. Doutrina. 3. Em consonância ao princípio federativo da subsidiariedade, é possível ao ente estadual desempenhar atividade administrativa, remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do art. 145, II, da Constituição da República. 4. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição da República, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade emanado de uma concepção própria do federalismo cooperativo brasileiro. Precedente: RE 416.601, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 30.09.2005. 5. Ante as atividades administrativas preconizadas no art. 3º da lei impugnada, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao art. 145, II, da Constituição da República, nem ao conceito legal de poder de polícia disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 6. A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. Doutrina. Precedente: ADI-MC-QO 2.551, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.04.2006. 7. Nos termos da vedação contida no art. 150, IV, da Constituição da República, o efeito confiscatório é conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação ou não do caráter de confisco tributário. Precedente: RE-AgR 448432, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.05.2010. 8. A taxa em questão não implica confisco às sociedades empresárias dedicadas à exploração do setor minerário na territorialidade do Estado-membro. Precedente: ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07.02.2003. 9. De acordo com as balizas jurisprudenciais, não é desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Precedentes. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência” (Plenário, DJe 1º.8.2022).

No exame de controvérsia análoga à deste processo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.558.678/MG, o Ministro Edson Fachin, Relator, reafirmou a validade jurídica da incidência da TFRM instituída pela legislação estadual, com os seguintes fundamentos:
“O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual considera-se constitucional taxa quantificada com base na área do empreendimento e o custo da atividade estatal de fiscalização (...)
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual considera-se constitucional taxa quantificada com base na área do empreendimento e o custo da atividade estatal de fiscalização (...) 
Isso porque em termos de exercício do poder de polícia, admite-se que a quantificação da taxa seja baseada em presunções, como o fez a legislação municipal ora em análise, a qual calcula o valor devido a partir da área em hectares dos empreendimentos, nos termos dos seus anexos I e II. 
Cito como exemplo do referido entendimento, o julgamento do RE 416.601, referente à constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do IBAMA, instituída pela Lei 10.165/2000, porquanto o gravame tributário ao patrimônio do contribuinte é graduado de acordo com o faturamento do estabelecimento, assim como o grau de poluição potencial ou a utilização de recursos naturais. 
Nesse mesmo sentido, o Plenário, por maioria, declarou a constitucionalidade da Lei 19.976/2011, do Estado de Minas Gerais, reconhecendo a proporcionalidade da base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes (...) (ADI 4.785, Plenário, DJe 14.10.2022).
Cito, ainda, a ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,, DJ 07.02.2003, no qual o faturamento da sociedade empresária foi utilizado como critério para incidência de taxa de polícia (...)
É certo que as taxas são regidas pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. 
Contudo, no caso concreto, a alegação de desproporcionalidade entre a base de cálculo eleita e sua relação com o custeio da atividade estatal correlata, configura análise incabível na presente sede recursal (...)
No mesmo sentido, a vedação ao efeito confiscatório, ainda que expressamente prevista no art. 150, IV, da Constituição da República, trata-se de conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação do caráter de confisco de determinada obrigação tributária. 
O óbice sumular implica na distinção entre a presente controvérsia e a ADI 7.400, invocada nas razões recursais. Naquela ação direta de inconstitucionalidade, após detida análise da lei questionada e das circunstâncias específicas do caso concreto, inclusa a estimativa de arrecadação, a maioria do Plenário declarou sua inconstitucionalidade após entender pela desproporcionalidade da TFRM do Estado do Mato Grosso. 
Não se discute que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido. Por conseguinte, inspirado pelo modo de pensar tipificante, o Poder Legislativo tem se valido de critérios considerados verossímeis, isto é, aproveitáveis em uma parametrização de normalidade para a média dos casos juridicamente relevantes, para fins de instituição de taxas e respectivos critérios quantitativos da regra-matriz de incidência. Nesse quadro, no entanto, remanesce o desafio imposto pela juridicidade dos princípios tributários da proporcionalidade e da retributividade” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 21.8.2025).

Também são exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.295.741/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.8.2025; RE n. 1.319.998/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.7.2025; e ARE n. 1.541.961/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.4.2025.

Correta a aplicação do julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.785/MG à controvérsia em exame. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora